Tribunal: TJSP
Processo: 1002379-45.2018.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado da lide – Hipótese em que a causa já se encontrava madura para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias – Cerceamento inocorrente – PRELIMINAR AFASTADA.

CONTRATOS BANCÁRIOS – Portabilidade de empréstimo consignado - Autora que alega impossibilidade de averbação do empréstimo por culpa do

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado da lide – Hipótese em que a causa já se encontrava madura para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias – Cerceamento inocorrente – PRELIMINAR AFASTADA.

CONTRATOS BANCÁRIOS – Portabilidade de empréstimo consignado - Autora que alega impossibilidade de averbação do empréstimo por culpa do réu - Pretensão de condenação do réu pelos valores descontados a título de comissão por instituição financeira envolvida na portabilidade - Quitação do empréstimo junto à instituição financeira originária não comprovada - Ausência de provas da obrigação assumida pelo réu - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1002379-45.2018.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que é apelante
F P INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, é apelado SILAS PEREIRA DE
SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1002379-45.2018.8.26.0266 - Itanhaém - Voto no 28.099
Voto no 28.099
Apelação Cível no 1002379-45.2018.8.26.0266
Comarca: Itanhaém - 2a Vara
Apelante: F P Informações Cadastrais Ltda
Apelado: Silas Pereira de Souza
Juiz(a) de 1a Inst.: Jamil Chaim Alves
CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado da
lide – Hipótese em que a causa já se encontrava madura para a
apreciação de seu mérito, não se admitindo a produção de
provas inúteis ou meramente protelatórias – Cerceamento
inocorrente – PRELIMINAR AFASTADA.
CONTRATOS BANCÁRIOS Portabilidade de empréstimo
consignado - Autora que alega impossibilidade de averbação
do empréstimo por culpa do réu - Pretensão de condenação do
réu pelos valores descontados a título de comissão por
instituição financeira envolvida na portabilidade - Quitação do
empréstimo junto à instituição financeira originária não
comprovada - Ausência de provas da obrigação assumida pelo
réu - RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação monitória”, ajuizada por JOÃO
JOSÉ FERREIRA NETO ME em face de SILAS PEREIRA DE SOUZA, julgou
improcedente o pedido formulado pela autora e acolheu os embargos
monitórios. Em razão da sucumbência, condenou a autora ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$
1.500,00 (fls. 133/134).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1002379-45.2018.8.26.0266 - Itanhaém - Voto no 28.099
Recorre a autora. Aduz que houve cerceamento de defesa,
pois foi indeferida a expedição de ofício para o INSS para obter o histórico de
consignação do réu, o que comprovaria a exclusão do empréstimo consignado
do Banco Santander e a inclusão de outro empréstimo, diverso do contratado
do Banco CCB. Alega que tal prova era o único meio que a apelante tinha para
demonstrar que o apelado realizou a portabilidade e descumpriu sua obrigação
contratual, utilizando indevidamente a margem consignável que estava
reservada para a portabilidade do Banco CCB. No caso de portabilidade não
averbada, como ocorreu no caso dos autos, no lapso entre a quitação do
empréstimo no banco originário e a averbação, no INSS, do contrato de
portabilidade, o cliente utiliza a margem consignável que estava reservada
para a averbação do contrato no outro banco para adquirir um novo
empréstimo. Dessa forma, a instituição financeira não consegue receber o
pagamento do novo contrato e realiza o estorno da promotora de crédito que
intermediou a operação. Argumenta que não há dúvida que o apelado realizou
a operação de portabilidade, pois além do contrato anexado aos autos, o perito
grafotécnico confirmou que a assinatura aposta no contrato é do réu. Pugna
pela reforma da sentença para que a parte ré seja condenada ao pagamento
da dívida contraída através da operação de portabilidade, que, por culpa
exclusiva do apelado, não foi averbada.
Recurso recebido e contrariado (fls. 150/156).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1002379-45.2018.8.26.0266 - Itanhaém - Voto no 28.099
Na inicial, a autora narra que foi procurado pelo réu para
contratar empréstimo consignado, porém, não havia margem consignável
disponível. Então, foi oferecida a portabilidade de seu empréstimo consignado
do Banco Pan S/A para o Banco China Construction Bank, por ter condições
comerciais mais atrativas.
As tratativas foram concluídas e a operação foi feita no dia
29/07/2016, tendo a autora quitado o empréstimo em aberto (contrato n°
800842810, no valor de R$ 3.293,95). Afirma que, após a quitação, é
necessário aguardar a baixa dos valores e a liberação da margem consignável,
para então concluir a negociação e averbar o novo empréstimo.
Contudo, foi surpreendido ao descobrir que o réu, ciente
da quitação do empréstimo originário e da liberação de sua margem
consignável, havia procurado outra promotora de crédito e solicitado um novo
empréstimo consignado, mudando as senhas de acesso, o que impossibilitou o
requerente de efetuar a averbação acordada anteriormente.
Diante disso, afirma que houve o desconto da comissão
recebida, razão pela qual pugnou pela condenação do réu ao pagamento de
R$ 4.111,28.
Citado, o réu negou a relação jurídica descrita na inicial e
afirmou que não procurou a autora em momento algum para contratar
empréstimo, impugnando a assinatura constante do documento juntado com a
inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1002379-45.2018.8.26.0266 - Itanhaém - Voto no 28.099
Realizada
perícia
grafotécnica,
concluiu-se
pela
autenticidade da assinatura da autora (fls. 122).
Nesse cenário, o D. Juízo a quo julgou a ação
improcedente, conforme segue (fls. 133/134):
"(...)
Não obstante os argumentos trazidos pela parte
autora,
certo
é
que
não
houve
descumprimento
contratual por parte do requerido, tampouco atividade
que tenha sido acordada e não remunerada.
Conforme se verifica do contrato copiado à fl. 45, o
pacto firmado pelo requerido com a parte autora foi para
o fim de portabilidade de empréstimo consignado.
Da própria narrativa da autora conclui-se que
operação foi realizada com sucesso, sendo que o
empréstimo da autora foi adquirido pelo CCB Brasil S.A.
Após a realização da portabilidade a autora
obteve liberação de sua margem consignável e optou
por contratar um novo empréstimo consignado, por
intermédio de empresa diversa daquela que havia
realizado a portabilidade a parte autora.
Anoto que não há qualquer irregularidade na
conduta do requerido, eis que jamais esteve obrigado a
contratar novo consignado por intermédio da autora, tão
somente acordou a realização da portabilidade de
contrato já existente.
Por fim, o prejuízo apontado no contrato de fls.
27/28 está dentro dos riscos da atividade exercida pela
autora, não podendo ser exigido do requerido ou de
qualquer outro cliente em situação análoga, vez que diz
respeito à relação da instituição bancária com o
correspondente bancário.
Os embargos, destarte, devem ser acolhidos".
Contra essa decisão, insurge-se a autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1002379-45.2018.8.26.0266 - Itanhaém - Voto no 28.099
De início, tem-se que o anunciado cerceamento de defesa
é inexistente, pois os documentos coligidos permitiam o julgamento antecipado
do feito, conforme prevê o artigo 355 do Código de Processo Civil, sendo
prescindível a realização de outras provas.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça:
"A jurisprudência desta Corte é firme no
sentido de que a decisão pela necessidade ou não da
produção de prova é uma faculdade do magistrado, a
quem caberá verificar a existência de elementos
probatórios para formar sua convicção. Não ocorre
cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar
nos autos a existência de provas suficientes para o seu
convencimento,
indeferir
diligências
inúteis
ou
meramente protelatórias.” (AgInt no AREsp 1242313/GO,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018, grifo
nosso).
"Cabe ao magistrado verificar a existência de
provas suficientes nos autos para ensejar o julgamento
antecipado da lide e indeferir a produção de provas
consideradas desnecessárias, conforme o princípio do
livre convencimento do julgador.”(AgRg no AREsp
723.568/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe de 23/02/2016, grifo
nosso).
No mérito, a autora argumenta que o réu contratou a
portabilidade de empréstimo consignado e que, após a conclusão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1002379-45.2018.8.26.0266 - Itanhaém - Voto no 28.099
operação, seria averbado novo empréstimo. Contudo, a averbação restou
impossibilitada, pois a autora utilizou a margem consignável disponível para
contratação de novo empréstimo junto à outra operadora.
Pois bem. Segundo consta dos autos, a autora firmou
“instrumento de sub-rogação parcial de direitos” com o CCB BRASIL (sub-
rogante), em que consta que este efetuou a compra de dívida de SILAS
PEREIRA DE SOUZA, no valor de R$ 3.293.95, e que houve falha na
prestação de serviços da sub-rogada, ora autora, tendo em vista que esta não
finalizou a operação comercial em razão da ausência de margem consignável
do cliente (SILAS) (fls. 27/28).
A autora juntou, ainda, capturas de tela internas do
sistema do CCB BRASIL (fls. 30/31), bem como relação de descontos em suas
comissões em razão de portabilidades não averbadas, entre as quais se
encontra operação com o nome do réu (fls. 40).
Outrossim, é inequívoco que o réu SILAS assinou “Termo
de Requisição de Portabilidade” - o que foi confirmado por ocasião da perícia
grafotécnica (fls. 122) -, indicando seus dados pessoais, a instituição originária
e o número do contrato objeto da portabilidade (fls. 45).
Não obstante, pelos elementos que constam dos autos tem-
se que a autora não logrou comprovar os fatos constitutivos de seu direito.
Isso porque no “Termo de Requisição de Portabilidade”
assinado pelo réu não consta expressamente a obrigação de pagar quaisquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1002379-45.2018.8.26.0266 - Itanhaém - Voto no 28.099
valores à autora ou ao CCB BRASIL, havendo tão somente autorização para
requisição de portabilidade de crédito” à instituição originária mencionada.
Além disso, não há provas de que houve a quitação do
empréstimo objeto da portabilidade junto à instituição financeira originária.
Apesar de constar dos autos “comprovante de operação”
emitido pelo CCB BRASIL, sequer há indicação do valor envolvido na
transação, tampouco há indicação do número do contrato descrito no Termo
de Requisição de Portabilidade assinado pelo réu. Ademais, no aludido termo
foi indicado o BANCO SANTANDER como instituição originária, enquanto no
comprovante juntado aos autos consta que o beneficiário é o BANCO
DAYCOVAL (fls. 29).
Em caso semelhante, envolvendo a mesma parte autora
(JOÃO JOSÉ FERREIRA NETO ME), assim já decidiu este E. TJSP:
“APELAÇÃO. Mútuo. Ação monitória julgada
improcedente. Recurso da autora. Cerceamento de defesa.
Pretensão a: i) adequação ao procedimento comum; ii)
dilação probatória. Cerceamento não configurado. Autora
que alegou estorno do valor da contratação de
empréstimo consignado, por instituição financeira, por
ser garantidora da operação, sem que pudesse averbar
a portabilidade anteriormente contratada com a ré. Ação
monitória objetivando o pagamento de soma em
dinheiro, por sub-rogação, aparelhada com documentos
que não comprovam a higidez do crédito afirmado na
petição inicial, impugnados nos embargos, e nem a
existência de vínculo obrigacional entre as partes.
Quitação do contrato de empréstimo consignado
efetuado por instituição financeira sem a participação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1002379-45.2018.8.26.0266 - Itanhaém - Voto no 28.099
da autora. Prova literal da quitação anunciada pela
autora não comprovada. Dilação probatória dispensada
pela autora, com pedido de julgamento antecipado do
mérito. Violação à vedação ao princípio da "decisão
surpresa" não caracterizada, porquanto analisada a matéria
debatida
nos
autos.
Improcedência
bem
decretada.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, majorados
os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor
atualizado da causa (R$ 7.262,68), nos termos do art. 85, §
11, do CPC” (TJSP, AP 1008151-46.2018.8.26.0344, 35a
Câmara de Direito Privado, Rel. Sergio Alfieri ,j. 30/03/2020,
g.N).
De rigor, portanto, a manutenção integral da r. sentença
apelada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro a condenação da autora, quanto ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais, de R$ 1.500,00 para R$ 1.700,00.
Renato Rangel Desinano
Relator